Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de concessão de indulto, com base no artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024. O apenado foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941), cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de contravenção penal de vias de fato, quando inserida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impede a concessão de indulto com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024, ao vedar o indulto a crimes de violência contra a mulher previstos na Lei no 11.340/2006, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, de modo a abranger todas as infrações penais – crime ou contravenção – praticada nesse contexto.
4. A contravenção penal de vias de fato, quando praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atrai o regime jurídico especial protetivo da Lei no 11.340/2006, sendo, portanto, alcançada pela vedação imposta pelo decreto presidencial.
5. A interpretação restritiva pretendida pela Defesa comprometeria a finalidade da norma e esvaziaria a proteção legal conferida às mulheres vítimas de violência, ao excluir do alcance da vedação condutas que, embora tipificadas como contravenções, configuram violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, artigo 1o, inciso XVII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001957, 0711736-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 22/05/2025; Acórdão 1989982, 0705482-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 11/04/2025; Acórdão 1921470, 0720922-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 12/09/2024.